Tribunal: TJSP
Processo: 1005990-79.2016.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Cobrança de tributo municipal – Pretensão de declaração de inexigibilidade de taxa cobrada pela Municipalidade, em relação ao Repasse ao Fundo Municipal de Água e Esgoto (FMAE) em razão da lei Municipal 4.348/2010 – Matéria afeta às 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público – Dúvida suscitada face ao V. acórdão da 15a Câmara de Direito Público, que declinou da

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Cobrança de tributo municipal – Pretensão de declaração de inexigibilidade de taxa cobrada pela Municipalidade, em relação ao Repasse ao Fundo Municipal de Água e Esgoto (FMAE) em razão da lei Municipal 4.348/2010 – Matéria afeta às 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público – Dúvida suscitada face ao V. acórdão da 15a Câmara de Direito Público, que declinou da competência – Determinação de remessa dos autos à Câmara Especial.